Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INÉRCIA NA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por recorrente contra sentença que extingue ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
2. O juízo de origem determinou que o autor indicasse o paradeiro do veículo objeto da ação; contudo, a parte permaneceu inerte.
3. Diante do não atendimento da determinação judicial, o processo foi extinto pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. O recorrente afirma que não foi intimado pessoalmente antes da sentença e sustenta violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, cooperação, instrumentalidade das formas e economia processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Definir se a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A extinção decorre da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois o autor não atendeu à ordem para indicar o local do bem essencial à continuidade da ação de busca e apreensão.
7. O prosseguimento da marcha processual depende da efetiva localização do veículo, incumbindo ao credor promover diligências necessárias para tanto quando escolhe a via da busca e apreensão.
8. O art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção do processo quando constatada a inexistência de pressupostos processuais, sendo dever do magistrado impedir o avanço de demandas inviáveis sob o ponto de vista formal.
9. A intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC aplica-se apenas às hipóteses dos incisos II e III, referentes ao abandono da causa. Não se estende às situações de ausência de pressuposto processual enquadradas no inciso IV.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido da desnecessidade de intimação pessoal quando a extinção ocorre com base no art. 485, IV, do CPC, sobretudo em ações de busca e apreensão nas quais o autor permanece inerte após determinação judicial.
11. O princípio da cooperação não pode impor ao Judiciário a realização reiterada e injustificada de diligências destinadas a suprir desídia da parte, sob pena de violação aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência.
12. Os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não autorizam concessão ilimitada de oportunidades à parte que deixa de cumprir sua obrigação de viabilizar o andamento do processo.
13. A decisão de origem observa os precedentes aplicáveis e impede a movimentação desnecessária da máquina judiciária, preservando a igualdade entre jurisdicionados e a efetividade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e desprovido.